Tribunal: TJDFT
Processo: 0004363-30.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COM BASE NO HORÁRIO NOTURNO DO DELITO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PER SALTUM INADMISSÍVEL SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.
2. Presente mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível destacar uma delas para justificar a exasperação da pena-base, enquanto a outra remanescente qualificará o crime, vedado apenas o bis in idem.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Não incide a atenuante da confissão espontânea quando o acusado não reconheceu a autoria dos crimes que lhe são imputados, nem auxilia a autoridade judiciária quanto ao esclarecimento dos fatos, mas limita-se a arguir a desistência voluntária que exclui a tipicidade e admitir somente a prática de atos preparatórios impuníveis, de modo que não seria possível qualquer condenação pelos fatos narrados na denúncia nem pelos atos já praticados, o que equivale à negativa de autoria.
5. Verificadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) justifica-se a aplicação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal e o teor do enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A existência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência baseada em uma condenação penal definitiva anterior ensejam o regime inicial semiaberto, e não o fechado, em razão da pena fixada, não se admitindo a fixação de regime “per saltum”, sem justificativa idônea.
7. Recursos parcialmente providos.